Tribunal: STJ
Processo: 5372282-62.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996160 - RS (2025/0269054-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES E OUTRO(S) - RJ147339
LUIS NEI GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
AGRAVADO
: ECOVIX
CONSTRUCOES
OCEANICAS
S/A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: RG ESTALEIRO ERG1 S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: RG ESTALEIRO ERG2 S/A- EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A- EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: RG ESTALEIROS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE SPINELLI - RS066061
DARWIN OTTO DE LIMA - RS123585
GABRIELA MÂNICA PASSOS - RS115511
RODRIGO MORAIS SAUCEDO - RS131391
EMENTA
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ALEGANDO
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
INSERTAS EM ADITIVO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACÓRDÃO ESTADUAL QUE NÃO EXAMINOU TODAS AS
ALEGAÇÕES APRESENTADAS. OMISSÃO CARACTERIZADA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Tribunal estadual, no julgamento do agravo de instrumento a ele
submetido, não examinou todas as alegações de nulidade apontadas
no Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial apresentado, incorrendo,
portanto, em omissão de julgamento.
2. Agravo conhecido, recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51409941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: dd44a424-ba82-417d-b3e5-203b50a35f64

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e
07/10/2025
13/10/2025
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51409941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: dd44a424-ba82-417d-b3e5-203b50a35f64

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996160 - RS (2025/0269054-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES E OUTRO(S) - RJ147339
LUIS NEI GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
AGRAVADO
: ECOVIX
CONSTRUCOES
OCEANICAS
S/A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: RG ESTALEIRO ERG1 S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: RG ESTALEIRO ERG2 S/A- EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A- EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: RG ESTALEIROS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIS FELIPE SPINELLI - RS066061
DARWIN OTTO DE LIMA - RS123585
GABRIELA MÂNICA PASSOS - RS115511
RODRIGO MORAIS SAUCEDO - RS131391
EMENTA
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ALEGANDO
NULIDADE
DE
CLÁUSULAS
INSERTAS EM ADITIVO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACÓRDÃO ESTADUAL QUE NÃO EXAMINOU TODAS AS
ALEGAÇÕES APRESENTADAS. OMISSÃO CARACTERIZADA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Tribunal estadual, no julgamento do agravo de instrumento a ele
submetido, não examinou todas as alegações de nulidade apontadas
no Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial apresentado, incorrendo,
portanto, em omissão de julgamento.
2. Agravo conhecido, recurso especial provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51152738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: ffad9fe9-ddb3-4930-8cda-f44537544420

Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO
BRASIL S.A. (BANCO DO BRASIL) contra decisão que homologou Aditivo ao Plano de
Recuperação Judicial da ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S.A. e outros.
Segundo alegado, o aditivo em questão teria (a) suspendido os direitos dos
credores em relação aos coobrigados, o que afrontaria os arts. 49, § 1o, e 50, § 1o, da
LRF e também a Súmula no 581 do STJ; (b) permitido a alienação de ativos que
serviam de garantia a credores sem a respectiva autorização, o que violaria os arts.
142, I, e 50, § 1o, da LRF; (c) admitido a composição do Conselho de Credores em
descompasso com as disposições da LRF; (d) destinado recursos de forma contrária
ao art. 83 da LRF; (e) permitido a compensação de créditos em afronta ao art. 168 da
LRF, e (f) modificado o prazo para contagem do prazo bienal do art. 61 da LRF sem
justificativa para tanto (e-STJ, fls. 87/106).
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso
em acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
FALÊNCIA. GRUPO ECOVIX. CLÁUSULA DO ADITIVO DO PRJ
COM PREVISÃO ACERCA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
AOS COOBRIGADOS. ESSENCIALIDADE DOS VALORES AO
SOERGUIMENTO.
- Há conhecimento acerca do debate trazido pela parte recorrente, no
que se refere à jurisprudência do STJ (de que "A cláusula que prevê a
suspensão das garantias, assim como a que prevê a supressão das
garantias, é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a
recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos
credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de
votar ou se posicionaram contra tal disposição").
- Entretanto, no caso concreto, deve haver ponderação quanto à
existência de um acordo de leniência que, essencialmente, precisa ser
cumprido, para que haja a possibilidade de soerguimento. Em outras
palavras, acaso descumprido o acordo de leniência celebrado, haverá
o vencimento antecipado da dívida multimilionária, capital esse, que é
essencial à viabilidade da recuperação judicial, assim como também o
são os bens dos garantidores.
- Conforme enunciado do 2o Congresso do Fórum Nacional de
Recuperação Empresarial e Falências, do Conselho Nacional de
Justiça, presidido pelo Ministro Luiz Felipe Salomão, “a definição de
bem de capital essencial cabe ao juízo da recuperação judicial
mediante a análise das circunstâncias de fato específicas do caso”. É
o caso dos autos, em que as garantias dadas por terceiros devem ficar
sem exigibilidade enquanto cumprido o plano de recuperação judicial,
de forma que os bens não devem ser excutidos.
- Adoção do Parecer do MP da origem, opinião do Administrador
Judicial, corroborados pela decisão anteriormente por este Órgão
Fracionário proferida, não olvidando do princípio da preservação da
empresa, cujos bens dos terceiros, se utilizados de imediato para a
satisfação dos créditos, inviabilizam a própria recuperação, pois
Documento eletrônico VDA51152738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: ffad9fe9-ddb3-4930-8cda-f44537544420

reconhecidamente essenciais para o soerguimento da recuperanda,
vai mantida a decisão recorrida.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME (e-STJ, fl. 491).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos
infringentes, apenas para suprir omissão no tocante a composição dos Conselho de
Credores (e-STJ, fls. 511/516).
Irresignado, o BANCO DO BRASIL interpôs recurso especial com
fundamento no art. 105, III, , da CF, alegando ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
a
(1)
CPC, pois o TJRS não teria se manifestado quanto as alegações de que (
) a
1.a
suspensão das garantias dadas aos credores seria contrária aos arts. (
) 505 do
1.a,i
CPC, uma vez que essa questão já foi definitivamente decidida no julgamento do REsp
no 2.059.646/RS; (
) art. 927, III, do CPC, pois a questão, no mérito, ficou
1.a.ii
pacificada com o julgamento do Tema Repetitivo 885 do STJ; e (
) 49, § 1o, da
1.a.iii
LRF; (
) o Conselho de Credores, nos termos do art. 26 da LRF, deveria ser formado
1.b
por representantes de todas as classes de credores, e não somente por aqueles
indicados no Plano de Recuperação, como constou da Cláusula 3.3.3 do PRJ; (
) as
1.c
cláusulas 3.3.1 e 3.3.3 do aditivo seriam ilegais, porque destinam 10% do valor
arrecadado com a Alienação de Ativos para satisfação dos Créditos Subordinados e
Créditos Partes Relacionadas, o que representa tratamento desigual entre credores de
mesma classe; (
) seriam ilegais as disposições do PRJ relativa à compensação de
1.d
créditos; e (
) haveria ilegalidade na Cláusula 8.4, com relação ao prazo de
1.e
encerramento da recuperação judicial;
505, 506 e 927 do CPC e 49, § 1o, 50, § 1o, e
(2)
59 da LRF, nos termos dos quais seria de rigor reconhecer a ilegalidade das cláusulas
que afastam o direito do credor prosseguir nas execuções contra os coobrigados (3)
50, § 1o, e 142, I, da LRF, nos termos dos quais seria ilícita a cláusula que permite a
alienação de bens ofertados em garantia sem anuência do respectivo credor;
26 e
(4)
35, e , da LRF, pois o Conselho de Credores deveria ser formado por representantes
f
g
de todas as classes de credores, e não somente por quem o Plano de Recuperação
determinar, como constou do PRJ;
83 da LRF, pois a Cláusula 3.3.3 do aditivo ao
(5)
PRJ preconiza a destinação de 10% do valor arrecadado com a Alienação do Ativo da
Ecovix para satisfação dos Créditos Subordinados e Créditos Partes Relacionadas,
sendo que tais créditos deveriam ser satisfeitos somente após o pagamento dos
demais credores, regularmente organizados nas classes estabelecidas pela LRF; (6)
168 da LRF e 369 do CC, pois a cláusula 4.3.1 e seus subitens permitiriam a extinção
de obrigações por meio de compensação sem delimitar quais créditos poderiam ser
atingidos por essa forma de pagamento, o que viabilizaria o favorecimento de alguns
credores em detrimento da coletividade – afrontando o princípio do par conditio
, e
61 da LRF, pois a Cláusula 8.4 do aditivo permite que o período de
creditorum
(7)
fiscalização ultrapasse o prazo máximo de 2 anos estabelecido para o encerramento
da recuperação judicial (e-STJ, fls. 518/543).
Documento eletrônico VDA51152738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: ffad9fe9-ddb3-4930-8cda-f44537544420

Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 556/581), o recurso especial não foi
admitido na origem sob o entendimento de que não estaria demonstrada negativa de
prestação jurisdicional e de que, quanto ao mais, incidiriam as Súmulas nos 5 e 7 do
STJ (e-STJ, fls. 582/588).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 603/611).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
merece prosperar.
(1) Negativa de prestação jurisdicional
Não se pode reconhecer omissão no tocante ao
, em nenhum dos
item 1.a
seus subitens, porque o TJRS foi expresso em afirmar que conhecia a orientação
jurisprudencial do STJ no tocante ao tema, justificando, no entanto, uma solução em
sentido contrário pela existência de uma peculiaridade fática do caso concreto: a
celebração de um acordo de leniência cujo cumprimento seria essencial para viabilizar
o soerguimento da empresa.
Confira-se, nesse sentido, a própria ementa do acórdão recorrido:

- Há conhecimento acerca do debate trazido pela parte recorrente, no
que se refere à jurisprudência do STJ (de que "A cláusula que prevê a
suspensão das garantias, assim como a que prevê a supressão das
garantias, é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a
recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos
credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de
votar ou se posicionaram contra tal disposição").
- Entretanto, no caso concreto, deve haver ponderação quanto à
existência de um acordo de leniência que, essencialmente, precisa ser
cumprido, para que haja a possibilidade de soerguimento. Em outras
palavras, acaso descumprido o acordo de leniência celebrado, haverá
o vencimento antecipado da dívida multimilionária, capital esse, que é
essencial à viabilidade da recuperação judicial, assim como também o
são os bens dos garantidores (e-STJ, fl. 491)

Com relação ao
- representatividade das classes no conselho de
item 1.b
credores - as razões do agravo de instrumento submetido ao TJRS apontaram
ilegalidade da Cláusula 3.4 do PRJ com fundamento não apenas no art. 35 da Lei no
11.101/2005, mas também no art. 26 do mesmo diploma.
Confira-se:
Documento eletrônico VDA51152738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: ffad9fe9-ddb3-4930-8cda-f44537544420

III. Da Composição de Conselho de Credores – violação art. 35, I “f” e
“g” da LRF
40. Dentre o rol de ilegalidades promovidas pelo PRJ homologado
judicialmente, a
prevê que o Conselho de Credores será
cláusula 3.4
composto por rol de credores exaustivo, quais sejam, extraconcursais
aderentes, quirografários que tenham escolhido a opção B e que
detenham créditos superiores a R$ 20.000.000,00, conforme lista de
credores apresentada pelo Administrador Judicial em
,
10/09/2022
carente de qualquer pronunciamento judicial sobre a legalidade da
disposição.
41. Ora, referido Conselho jamais poderia ser composto por partes
relacionadas ou que detenham créditos considerados subordinados.
Além disso, deveriam participar os credores que possuam créditos
pendentes de pagamento na data da deliberação do Conselho, a fim
de evitar a participação de credores que eventualmente já tenham tido
seus créditos quitados.
42. Em verdade, a Lei no 11.101/2005, em seu art. 26, estatui a
composição do Comitê de Credores, com representação de todas as
classes de credores, competindo à AGC a escolha de seus membros e
respectiva substituição, vedado, portanto, ao devedor, no bojo do PRJ,
impor aos credores a criação de Conselho integrado por partes prévia
e oportunamente escolhidas.
43. Dessa forma, afigura-se ilegal o critério aplicado para deliberações
do Conselho de Credores quanto à alienação dos Ativos Ecovix,
computadas pelo critério quantitativo e não pelo volume de créditos
detidos pelos credores Quirografários Remanescentes que vierem a
constituir o Conselho (critério qualitativo), bem como discorda da
possibilidade de o Grupo Ecovix poder prosseguir com a integral
coordenação do procedimento de alienação.
44. Além da constituição e composição ilegal do denominado
Conselho de Credores, as atribuições imputadas ao órgão também
traduzem irrefutável ilegalidade, trata-se de questão lógica, pois a
decisão ou aprovação para realização de operações como cisão,
incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de
subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, não pode ficar
restrita ao Conselho de Credores, pois tais medidas impactam a todos.
Ademais, o art. 27 da LRF prevê as atribuições específicas do Comitê
de Credores, as quais, por sua vez, de modo geral, se cinge à
fiscalização da execução do plano e da atividade de administração do
devedor.
45. Desta forma, a previsão aqui em comento acarreta violação às
alíneas f e g, inciso I, do artigo 35, da Lei 11.101/05, abaixo:

Art. 35. A assembléia-geral de credores terá por
atribuições deliberar sobre:
I – na recuperação judicial:
f) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses
dos credores;
g) alienação de bens ou direitos do ativo não circulante do
devedor, não prevista no plano de recuperação judicial; (e-
STJ, fls. 98/99 - sem destaques no original)

Documento eletrônico VDA51152738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: ffad9fe9-ddb3-4930-8cda-f44537544420

A questão não foi examinada no acórdão que julgou o agravo de
instrumento.
Nos embargos de declaração que se seguiram, o BANCO DO BRASIL
alegou omissão, aduzindo o seguinte.

3. Assim, registra-se inicialmente que o acórdão embargado incorreu
em flagrante omissão objetiva acerca da composição do Conselho de
Credores (cláusula 3.4) (e-STJ, fl. 493)

O TJRS buscou, então, suprir referida omissão nos seguintes termos:

Já no que se refere à composição do Conselho de Credores, verifico a
existência de omissão, ao que passo a sanar.
Transcrevo a cláusula impugnada (3.3.3):

3.3.3.
Créditos
Subordinados
e
Créditos
Partes
Relacionadas. Destinação de 10,00% (dez por cento) do
valor arrecadado com a Alienação do Ativo Ecovix,
observando-se na distribuição a proporção de cada um
dos Créditos em relação ao valor do recurso. Não
existindo Créditos Subordinados e Créditos Partes
Relacionadas, o percentual desta cláusula 3.3.3 será
revertido para os Créditos Quirografários Opção B.

De simples leitura se verifica ser cláusula estritamente negocial, sem
infringência ao art. 35, I, "f" e "g" da LRF, como sustenta a parte
recorrente. Em verdade, na mencionada cláusula houve deliberação
quanto à destinação dos do fluxo de pagamento com os recursos
decorrentes do ativo da Recuperanda, o que seria adotado a partir do
15o ano da implementação do aditivo.
Então, sem nulidade a declarar, vai sanada a omissão (e-STJ, fl. 513).

Como se vê, o Tribunal não examinou a legalidade da Cláusula 3.4 à luz do
art. 26 da LRF, como requerido no agravo de instrumento. Com efeito, apreciou apenas
a Cláusula 3.3.3 do PRJ e, mesmo assim, à luz do art. 35 da LRF, pelo que se
reconhece, de fato, a existência de omissão.
Com relação ao
- destinação dos recursos - as razões do agravo de
item 1.c
instrumento alegaram ilegalidade das Cláusulas 3.3.3 e 3.3.1 do PRJ, pelos seguintes
motivos:

IV. Da Ilegal Destinação de Recursos – afronta art. 83 da LRF
47. No tocante à destinação de recursos para pagamento aos
credores, a decisão recorrida chancela cláusula inserida no aditivo ao
Documento eletrônico VDA51152738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: ffad9fe9-ddb3-4930-8cda-f44537544420

PRJ aprovado que prevê o paga- mento de outros credores, além dos
Créditos Remanescentes com a utilização dos recursos provenientes
da Alienação dos Ativos do Grupo.
48. A Cláusula 3.3.3 do Aditivo preconiza a destinação de 10% do
valor arrecadado com a Alienação do Ativo Ecovix para os Créditos
Subordinados e Créditos Partes Relacionadas, sendo que tais créditos
devem ser satisfeitos somente após o pagamento dos demais
credores, regularmente organizados nas classes estabelecidas na Lei
de Recuperação Judicial.
49. De outro lado, a previsão de dedução prioritária de custos e
despesas incorridas para viabilizar a alienação do ativo e a
remuneração de assessores e corretores, previamente ao pagamento
dos créditos concursais, acaba por desfavorecer toda a gama de
credores sujeitos à recuperação judicial, e encontra óbice no artigo 83
da Lei 11.101/05.
50. Veja-se que a destinação de apenas 54% (item 3.3.1) do valor
arrecadado com a Alienação do Ativo Ecovix tem previsão de
pagamento dos credores quirografários, sendo que o percentual
remanescente estaria, nos termos do PRJ, sendo direcionados para
créditos não sujeitos, extraconcursais, créditos detidos por cotistas,
partes relacionadas, e outras obrigações sequer discriminadas de
forma e objetiva, criando classes de credores independentes daquelas
previstas na lei, em detrimento dos credores concursais.
51. Obviamente que os créditos detidos por cotistas e/ou partes
subordinadas não podem receber sequer junto dos demais, muito
menos com preferência, por disposição expressa do art. 83, da Lei
11.101/05, incumbindo ao Devedor e Administrador Judicial classificar
tais créditos nas classes previstas na legislação, com os direitos
inerentes a cada classe, segundo previsão legal.
52. Imperioso frisar que, na AGC, o Banco apresentou ressalvas e
posicionou-se desfavoravelmente à aprovação da Cláusula, resultando
incabível que se imponha o seu cumprimento em prejuízo dos direitos
do Banco.
53. Assim, demonstrada a ilegalidade das cláusulas apontadas, infere-
se crível o desacerto da decisão agravada, impondo ao Tribunal
revogar a decisão e reconhecer a

ilegalidade das cláusulas 3.3.1 e
(e-STJ, fls. 99/100)

3.3.3 do Aditivo homologado judicialmente

O TJRS não enfrentou essas questões no julgamento do agravo de
instrumento.
Nos embargos então manejados, o BANCO DO BRASIL apontou a omissão,
sustentando o seguinte:

I. III Da Ilegal Destinação de Recursos – afronta art. 83 da LRF
14. No que se refere às cláusulas 3.3.1 e 3.3.3 do Aditivo, que
preconizam a destinação de 10% do valor arrecadado com a
Alienação do Ativo Ecovix para os Créditos Subordinados e Créditos
Partes Relacionadas, restou também omisso o Acórdão.
15. Veja-se que referidos pagamentos somente deveriam ser
satisfeitos após o pagamento dos demais credores, estes
Documento eletrônico VDA51152738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: ffad9fe9-ddb3-4930-8cda-f44537544420

regularmente organizados nas classes estabelecidas na Lei de
Recuperação Judicial. Ocorre que a referida cláusula altera a ordem
de pagamento, privilegiando uma classe dentre as demais.
16. Ora, os créditos detidos por cotistas e/ou partes subordinadas não
podem receber sequer junto dos demais, muito menos com
preferência, por disposição expressa do art. 83 da Lei 11.101/05,
aspecto ignorado pelo Acórdão.
17. Ainda, outro aspecto que resulta em tratamento desigual entre
credores guarda relação com a previsão de dedução prioritária de
custos e despesas incorridas que, conforme consta do PRJ, se
prestariam para viabilizar a alienação do ativo e a remuneração de
assessores e corretores previamente ao pagamento dos créditos
concursais – o que acaba por desfavorecer toda a gama de credores
sujeitos à recuperação judicial e encontra óbice no artigo 83 da Lei
11.101/05 (e-STJ, fls. 495/496).

Conforme visto no item anterior, o TJRS, no julgamento dos embargos
declaratórios, examinou a legalidade da Cláusula 3.3.3 do PRJ mas apenas à luz do
art. 35 da LRF, mas não examinou sua conformação com o disposto no art. 83 do
mesmo diploma, nem enfrentou, tampouco, a alegação de nulidade da cláusula 3.3.1
do PRJ.
Confira-se:

Transcrevo a cláusula impugnada (3.3.3):

3.3.3.
Créditos
Subordinados
e
Créditos
Partes
Relacionadas. Destinação de 10,00% (dez por cento) do
valor arrecadado com a Alienação do Ativo Ecovix,
observando-se na distribuição a proporção de cada um
dos Créditos em relação ao valor do recurso. Não
existindo Créditos Subordinados e Créditos Partes
Relacionadas, o percentual desta cláusula 3.3.3 será
revertido para os Créditos Quirografários Opção B.

De simples leitura se verifica ser cláusula estritamente negocial, sem
infringência ao art. 35, I, "f" e "g" da LRF, como sustenta a parte
recorrente. Em verdade, na mencionada cláusula houve deliberação
quanto à destinação dos do fluxo de pagamento com os recursos
decorrentes do ativo da Recuperanda, o que seria adotado a partir do
15o ano da implementação do aditivo.
Então, sem nulidade a declarar, vai sanada a omissão (e-STJ, fl. 513).

Mais uma vez, portanto, deve ser reconhecida a omissão destacada.
A quarta omissão apontada (
) diz respeito a Cláusula 4.1.3 do
item 1.d
aditivo ao PRJ, relativa a compensação de créditos.
O agravo interno apresentado expôs o tema da seguinte forma:

Documento eletrônico VDA51152738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: ffad9fe9-ddb3-4930-8cda-f44537544420

V. Da Ilegalidade da Compensação de Créditos – violação art. 168 da
LRF
54. No que se refere a previsão de compensação de créditos, mostra-
se também necessário o controle judicial quanto às disposições do
plano homologado, especialmente o disposto na Cláusula 4.1.3 e seus
subitens, pois preveem a quitação de obrigações por meio de
compensação de valores entre créditos.
55. Ocorre que, nos termos do aditivo, ao não delimitar quais créditos
podem ser objeto de compensação, há favorecimento de alguns em
detrimento da coletividade de credores – afrontando o princípio do par
conditio creditorum.
56. Ainda, deve ser levado em conta que eventual compensação
somente seria lícita se ambos os créditos a serem compensados
fossem anteriores à distribuição do pedido de recuperação, ou se
ambos tiverem se originado após a distribuição do pedido,
considerando os termos do artigo 369 do Código Civil, que permite a
compensação de dívidas de mesma natureza jurídica, abaixo:

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas,
vencidas e de coisas fungíveis.

57. Isto pois, a compensação de dívidas na recuperação judicial é
medida excepcionalmente admitida pela jurisprudência pátria, e
apenas quando comprovada documentalmente a sua possibilidade e
sendo as dívidas recíprocas, líquidas e certas, o que deve ser
constatado em momento anterior à propositura da recuperação
judicial, o que não é o caso dos autos.
58. Ademais, a liberdade para a celebração de acordos sem que tais
transações passem pelo crivo da assembleia geral poderá ensejar
severos prejuízos ao preverem condições que favoreçam os
envolvidos em detrimento da coletividade de credores.
59. A cláusula aqui em comento prevê que créditos anteriores ao
pedido de recuperação, portanto sujeitos ao efeito da novação, sejam
compensados com créditos nascidos após a distribuição da ação, o
que acarreta situação que pode configurar crime de fraude a credores
previsto no artigo 168 da Lei 11.101/2005, abaixo:

Art. 168. Praticar, antes ou depois da sentença que
decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou
homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de
que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o
fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou
para outrem.

60. Dito isso, requer o Agravante, mais uma vez, a revogação da
decisão agravada, haja vista a clara afronta das cláusulas do PRJ à
legislação recuperacional, especialmente o item 4.1.3 do aditivo
homologado.

O TJRS, no julgamento daquele recurso não tratou da questão.
Documento eletrônico VDA51152738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: ffad9fe9-ddb3-4930-8cda-f44537544420

Os embargos que se seguiram apontaram omissão quanto ao tema nos
seguintes termos:

I.IV. Compensação de créditos
18. No que se refere à compensação (cláusula 4.1.3 e seus subitens),
o Acórdão afirmou, sumariamente, não haver ilegalidade por entender,
sem nenhuma fundamentação, que não privilegia nenhum credor e
supostamente quita dívidas sem que as recuperandas se desfaçam de
ativos.
19. Contudo, a previsão de compensação de dívidas na recuperação
judicial é medida excepcional, admitida pela jurisprudência pátria
apenas quando comprovada documental- mente a sua possibilidade e
sendo as dívidas recíprocas, líquidas e certas, na forma do art.369, do
Código Civil, o que deve ser constatado em momento anterior à
propositura da recuperação judicial - o que não é o caso dos autos.
Assim, manter a possibilidade de compensação afronta o artigo 168 da
LRF.
20. Ademais, a não delimitação dos créditos que podem ser objeto de
compensação implica no favorecimento de alguns em detrimento da
coletividade de credores, com afronta ao princípio do par conditio
creditorum. Veja-se que a quitação de obrigações por meio de
compensação de valores somente será lícita se ambos os créditos a
serem compensados forem anteriores à distribuição do pedido de
recuperação ou se ambos tiverem nascido após a distribuição do
pedido. Partindo de tal premissa, inafastável, diga-se, não se pode
admitir que cré- ditos anteriores ao pedido de recuperação, portanto
sujeitos ao efeito da novação, sejam com- pensados com créditos
nascidos após a distribuição da ação, nos termos do artigo 369 do
Código civil (e-STJ, fl.

Referidos embargos foram rejeitados, porém, sem exame da questão,
configurando-se, portanto, omissão de julgamento.
A última omissão apontada nas razões do especial (
) diz respeito a
item 1.e
(i)legalidade da Cláusula 8.4 do aditivo ao PRJ, suscitada no agravo de instrumento
com fundamento no art. 61 da LRF e no REsp no 1.853.347/RJ,
:
verbis

VI. Prazo de encerramento da Recuperação Judicial – afronta art. 61
da LRF
61. Quanto ao prazo de encerramento da ação de Recuperação
Judicial, aponta o agravante que o item 8.46 do aditivo homologado
prevê o cômputo temporal já trans- corrido do plano originariamente
homologado, e acaba, assim, por violar o art. 61, da Lei 11.101/05:

Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o
juiz poderá determinar a manutenção do devedor em
recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as
obrigações previstas no plano que vencerem até, no
máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da
Documento eletrônico VDA51152738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: ffad9fe9-ddb3-4930-8cda-f44537544420

recuperação judicial, independentemente do eventual
período de carência.

62. Neste sentido o STJ, nos autos do REsp 1853347, assentou o
entendimento de que o aditamento a um Plano de Recuperação
Judicial, no qual não houve nenhum impedimento quanto ao
acompanhamento das obrigações assumidas, não justifica a
modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal do artigo 61
da LRF. Veja-se a ementa do referido julgado:
[...]
63. Ou seja, a homologação do aditivo conforme consta da decisão
agravada não afastou a contagem do prazo máximo para
encerramento da Recuperação Judicial, devendo ser respeitado o
prazo bienal constante da lei (e-STJ, fl. 103/104).

No julgamento desse agravo de instrumento, o TJRS não se manifestou
sobre o tema o que ensejou omissão oportunamente destacada nos embargos que se
seguiram:

I. V. Prazo encerramento Recuperação Judicial – afronta art. 61 da
LRF
22. Outro ponto em que não se pode considerar fundamentado o
Acórdão diz respeito ao prazo de encerramento constante da cláusula
8.4 do aditivo, a qual prevê o cômputo temporal já transcorrido do
plano originariamente homologado. Veja-se que o Acórdão
julgou considerou que “tratando-se de novação, não há ilegalidade no
reinício da contagem do prazo de dois anos”, nada mais.
23. Com isso, foi desconsiderado o posicionamento do STJ nos autos
do REsp 1853347, pelo que a Corte Superior assentou o entendimento
de que o aditamento a um Plano de Recuperação Judicial não justifica
a modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal do artigo
61 da LRF (e-STJ, fls. 496/497)

Esses embargos foram rejeitados, porém, sem enfrentamento da matéria,
configurando-se, mais uma vez, portanto, omissão de julgamento.

(2) a (7) Demais temas
Acolhida, ainda que de forma parcial, a alegação de ofensa ao art. 1.022 do
CPC, fica prejudicado o exame das demais alegações trazidas no recurso especial.

Nessas condições, pelo meu voto,
do agravo e
CONHEÇO
DOU
ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao TJRS para
PROVIMENTO
que julgue novamente os embargos de declaração apresentados, com suprimento das
omissões destacadas (
;
- parcial -,
e
).
itens 1.b 1.c
1.d
1.e
Documento eletrônico VDA51152738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:07
Código de Controle do Documento: ffad9fe9-ddb3-4930-8cda-f44537544420

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.996.160 / RS
Número Registro: 2025/0269054-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00211140820168210023
02311600120100
211140820168210023
2311600120100
50000219820168210023 50272196620238210023 52338509220258217000 53722809220238217000
53722826220238217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES E OUTRO(S) - RJ147339
LUIS NEI GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
AGRAVADO
: ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: RG ESTALEIRO ERG1 S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: ENGEVIX SISTEMAS DE DEFESA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: RG ESTALEIRO ERG2 S/A- EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A- EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: RG ESTALEIROS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LUIS FELIPE SPINELLI - RS066061
GABRIELA MÂNICA PASSOS - RS115511
DARWIN OTTO DE LIMA - RS123585
Documento eletrônico VDA51384843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:06
Código de Controle do Documento: 7e021568-68d6-4255-a451-99f9a1798fd0

RODRIGO MORAIS SAUCEDO - RS131391
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARCELO SIQUEIRA DE MENEZES, pela parte: AGRAVANTE: BANCO DO
BRASIL SA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:06
Código de Controle do Documento: 7e021568-68d6-4255-a451-99f9a1798fd0